Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DA MEDIDA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. DECISÃO ALTERADA . RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da autora de tutela de evidência para decretação de divórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se há possibilidade de deferimento de tutela de evidência, para o fim de decretar o divórcio das partes litigantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a decretação liminar de divórcio por meio de tutela de evidência, nos termos do art. 311, do CPC , pois inexiste, concretamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Considerando, a peculiaridade do caso e o dever de atenção ao suporte fático que autoriza a incidência da medida, em atendimento aos fins sociais, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil, é de rigor a decretação do divórcio do casal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Demonstrada a existência da relação matrimonial e a razoabilidade da medida no caso concreto, sem descredenciar o contraditório e a ampla defesa, não há vedação para que seja concedida a tutela de evidência”.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: artigo 311 do Código de Processo Civil.